Tribunal: TJES
Processo: 5008918-27.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ANA VASCONCELOS RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANA VASCONCELOS RIBEIRO em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC).

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR
a decisão liminar de ID n. 48357084.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples,
com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento,
cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, c
om juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento
(ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não há quaisquer ilicitudes perpetradas pela recorrente no caso em comento, que nunca realizou a inscrição indevida de quaisquer aposentados em seu quadro de associados. Aduz ser inexistente qualquer ato ilícito realizado em desfavor da recorrida, não foram percebidos quaisquer abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores extremamente baixos, considerada especialmente a contraprestação anuída pelo recorrido, de sua aposentadoria, que sequer chegam a somar sequer R$ 50,00.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, a parte recorrida alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte recorrente como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

Nesse sentido, não verifico que a recorrente tenha se desincumbido de seu encargo, visto não ter comprovado por qualquer meio a efetiva filiação/associação do recorrido, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que comprove a vontade livremente manifestada pela parte recorrida em se associar àquela. Portanto, mantenho a condenação de restituição dos descontos indevidos anteriores ao ajuizamento da ação, assim como dos posteriores.

Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)